Tribunal: TJPA
Processo: 0843717-66.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843717-66.2022.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

APELADO: GERALDO MAGELA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0843717-66.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS

(ADVOGADOS NEY JOSÉ CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS)

EMBARGADO: GERALDO MAGELA DE ANDRADE

(ADVOGADOS RENATO AMORIM FERREIRA, SÍLVIA MARINA R. DE MIRANDA MOURÃO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CASSAÇÃO EXPRESSA DA SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Associação Petrobras de Saúde – APS contra acórdão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, sem declarar expressamente a cassação da sentença de primeiro grau. A embargante sustenta que tal omissão compromete a coerência do julgado, requerendo o acolhimento dos embargos para que conste a anulação da sentença. O embargado, em contrarrazões, defende o desprovimento do recurso, afirmando a inexistência de vício e a possibilidade de manutenção dos efeitos da decisão pelo Juízo incompetente, conforme o art. 64, § 4º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de declaração expressa de cassação da sentença, após o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual e a determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho, configura vício de contradição no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual não exige, necessariamente, a declaração expressa de cassação da sentença anteriormente proferida.

5.

O art. 64, § 4º, do CPC/2015 estabelece que os efeitos das decisões proferidas por Juízo incompetente serão mantidos até decisão em sentido contrário do Juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da incompetência absoluta não exige a cassação automática e expressa da sentença, podendo os efeitos da decisão ser conservados até deliberação do Juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

2.

A ausência de menção expressa à cassação da sentença não configura vício de contradição, se preservada a lógica e coerência do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 64, § 4º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 850933 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02.05.2017, DJe 15.05.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0843717-66.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS

(ADVOGADOS NEY JOSÉ CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS)

EMBARGADO: GERALDO MAGELA DE ANDRADE

(ADVOGADOS RENATO AMORIM FERREIRA, SÍLVIA MARINA R. DE MIRANDA MOURÃO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Associação Petrobras de Saúde – APS
, em face do acórdão proferido nesta

apelação cível, alegando a existência de vícios no julgado.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, sem declarar expressamente a cassação da sentença de primeiro grau.

Alega que tal omissão compromete a coerência do julgado, pois, uma vez reconhecida a incompetência absoluta, todos os atos decisórios anteriores deveriam ser tidos como inexistentes.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para que conste a anulação total da sentença.

Por sua vez, defende o embargado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que não há contradição a ser reconhecida, pois, conforme o art. 64, §4º, do CPC/2015, os efeitos das decisões proferidas por Juízo incompetente são mantidos até decisão do Juízo competente, aduzindo que os embargos constituem mero inconformismo, sendo manifestamente improcedentes.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento dessa sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0843717-66.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS

(ADVOGADOS NEY JOSÉ CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS)

EMBARGADO: GERALDO MAGELA DE ANDRADE

(ADVOGADOS RENATO AMORIM FERREIRA, SÍLVIA MARINA R. DE MIRANDA MOURÃO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

Na hipótese dos autos,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que a decisão que reconhece a incompetência absoluta da Justiça Comum e determina a remessa à Justiça do Trabalho não precisa, necessariamente, declarar expressamente a cassação da sentença anterior.

Conforme expressamente previsto no art. 64, § 4º, do CPC/2015, “s
alvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Assim,
o silêncio quanto à cassação da sentença não compromete a coerência lógica ou jurídica do julgado, tampouco configura contradição
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o
reconhecimento da incompetência não acarreta nulidade automática e obrigatória dos atos decisórios, cabendo ao novo Juízo avaliar sua manutenção ou substituição.

Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Processual. Incompetência absoluta . Anulação dos atos decisórios praticados. Exegese do art. 64, § 4º, do NCPC. Conservação da eficácia das decisões até ulterior deliberação do juízo competente . Supressão de instâncias. Decisão que compete à Justiça estadual. Agravo regimental não provido. 1 . O art. 64, § 4º, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. 2. Reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a demanda, a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de incompetência absoluta . Precedentes. 3. Excepcionalmente, a Suprema Corte poderá declarar, de imediato, a nulidade de deliberações, desde que satisfeitos os requisitos da urgência e/ou imprescindibilidade da medida, os quais não se encontram presentes no caso concreto. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF. ARE 850933 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017).

Ante o exposto,
conheço, todavia,
rejeito
os embargos de declaração.

Por fim, cumpre destacar que, mesmo com a rejeição dos embargos, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025